Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, em virtude de furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento privado. Recursos de ambas as partes em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dever de guarda e vigilância. Furto em veículo dentro de estacionamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No mesmo sentido, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto em veículos ocorridos em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). A autora, em 04/02/2022, por volta das 19 horas, no momento em que fazia compras, teve o estepe de seu veículo furtado em estacionamento privado disponibilizado pelo réu. A loja não fornece ticket comprovante do estacionamento, o que dificulta a prova pelo consumidor. De outra parte, o boletim de ocorrência (ID. 39812630) e o comprovante de pagamento das compras (ID. 39811835) demonstram o comparecimento ao estabelecimento do réu no dia e horário do furto, o que confere verossimilhança às alegações da autora, a permitir a inversão do ônus da prova. A parte ré poderia refutar os fatos noticiados, mas não se desincumbiu do ônus na medida em que não colacionou as filmagens do estacionamento que pudessem corroborar a sua tese de que o furto não aconteceu ali. Nesse quadro, não há fundamentos para se afastar a responsabilidade civil da ré.
4 – Danos materiais. Valor da indenização. A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. Além do valor relativo ao estepe furtado (R$ 2.745,15), a autora acosta orçamento com serviços de pintura e funilaria, no valor de R$ 1.315,00 (ID. 39811838). Não há nexo de causalidade dos gastos com tais reparos e o furto ocorrido, sobretudo porque não há demonstração da extensão do alegado dano, tampouco da ocasião em que se sucedeu, se do contexto do furto ou não. Nesse quadro, é de se reformar a sentença, neste ponto, para reduzir o valor da indenização para R$ 2.745,15, que corresponde ao prejuízo demonstrado.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Dessa forma, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos decorrentes de defeito na prestação do serviço. A falha no dever de guarda e vigilância, sem maiores repercussões na esfera íntima da autora, não enseja a reparação por danos morais. A subtração, por terceiro, de bens do interior do veículo da autora, embora cause aborrecimentos, não gera abalos aos direitos da personalidade, especialmente em face do estabelecimento que mantém o estacionamento, o qual não causou o dano diretamente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1347859 / PR, ESPECIAL 2018/0210834-7, Relator(a), Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145). Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação por danos materiais, nos termos do item “4”.
6 – Recursos conhecidos. Provido em parte o do réu. Não provido o da autora. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela autora-recorrente. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J